Tribunal: TJSP
Processo: 2153295-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE ATIVOS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A TERCEIRO – JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NOS INCISOS IV E X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGITIMIDADE QUE, ADEMAIS, COMPETE AO TERCEIRO SUPOSTAMENTE PREJUDICADO – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA DE ATIVOS EXISTENTES EM CONTA POUPANÇA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O DESBLOQUEIO – ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PERTENCEM A TERCEIRO – JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NOS INCISOS IV E X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGITIMIDADE QUE, ADEMAIS, COMPETE AO TERCEIRO SUPOSTAMENTE PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153295-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELISABETE
APARECIDA RODRIGUES VIEIRA CAPRIOLI, é agravada PRISCILA BARBOSA DE
VASCONCELOS CAPRIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153295-28.2020.8.26.0000 -Voto no 32197 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2153295.28.2020.8.26.0000
Comarca
: São Paulo Foro Regional da Vila Prudente
Juiz
: Otávio Augusto de Oliveira Franco
Ação
: Execução
Agravante : Elisabete Aparecida Rodrigues Vieira Caprioli
Agravada : Priscila Barbosa de Vasconcelos Caprioli
VOTO no 32197
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO - PENHORA DE
ATIVOS
EXISTENTES
EM
CONTA
POUPANÇA
-
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O
DESBLOQUEIO
ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES
PERTENCEM A TERCEIRO JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE
AMOLDA A NENHUMA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NOS
INCISOS IV E X DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

LEGITIMIDADE QUE, ADEMAIS, COMPETE AO TERCEIRO
SUPOSTAMENTE PREJUDICADO DECISÃO MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 283/284 (origem) que, nos autos da ação de execução em
tela, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de liberação do
bloqueio sobre a quantia de R$537,50, realizada na conta mantida pela
agravante, no banco Bradesco.
Sustenta o recorrente, em suma, que o montante é
proveniente de depósitos realizados em sua conta, por Danilo Henrique
e Vanessa Cavalcanti, para cobrir a fatura do cartão de crédito de
titularidade desta última, pois o aplicativo está instalado em seu celular,
por meio do qual a agravante faz o pagamento da fatura. Insiste que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153295-28.2020.8.26.0000 -Voto no 32197 ABK
3
valores não lhes pertence e pugna pela reforma da decisão.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências do artigo 1.019 do Novo Código de
Processo Civil.
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, a penhora on line destina-se a promover a
constrição do dinheiro mantido em conta-depósito, ou aplicação
financeira, e é feita mediante consulta aos dados fornecidos pelo Banco
Central por meio eletrônico, a fim de apurar a existência de ativos
financeiros em nome do devedor, seguida de bloqueio de eventual saldo
existente que vier a ser apurado em seu nome, até o limite do crédito
cobrado na execução, nos termos do artigo 835, inciso I e parágrafo 1o
do Código de Processo Civil.
Todavia,
permite-se
ao
executado
provar
eventual
impenhorabilidade das quantias depositadas e bloqueadas, cujas
hipóteses são taxativamente elencadas na lei (incisos IV e X do artigo
833 do Código de Processo Civil).
Pois bem, no caso, não logrou a agravante comprovar que as
verbas tenham natureza salarial ou que se tratam de rendimentos de
poupança em quantia inferior a quarenta salários mínimos.
Os valores depositados em uma conta bancária são, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153295-28.2020.8.26.0000 -Voto no 32197 ABK
4
presunção, do titular da conta. Em se tratando de conta conjunta, uma
declaração do co-titular dizendo que os valores lhes pertencem
exclusivamente pode ser levada em consideração, o mesmo não se diz
em relação a uma declaração exarada por terceiro, não titular.
Ademais, se de fato os terceiros apontados pela agravante
foram prejudicados com decisão, com o bloqueio de bem que lhes
pertence, a eles compete o manejo do recurso adequado visando
resguardar bem próprio.
Sendo assim, mantenho a sentença tal como lançada.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator